Tribunal: TJSP
Processo: 1025200-10.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da reconvenção. Apelo do réu.

Apelação não preparada. Reconhecimento da concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária.

Ausência de conexão com anterior execução ajuizada pelos locadores. O fato de serem fundadas no mesmo contrato

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da reconvenção. Apelo do réu.

Apelação não preparada. Reconhecimento da concessão tácita dos benefícios da assistência judiciária.

Ausência de conexão com anterior execução ajuizada pelos locadores. O fato de serem fundadas no mesmo contrato locatício não induz à conexão entre as ações, pois o período de cobrança de ambas é diverso. Não há identidade de pedido e causa de pedir e nem tampouco há risco de decisões conflitantes (art. 55, caput e §3o, do CPC).

Ônus do locatário de provar o pagamento dos aluguéis apontados na inicial como inadimplidos, do qual não se desincumbiu. Incumbe ao locatário as providências necessárias para adequar o estabelecimento explorado no imóvel às exigências legais e normativas, não podendo imputar ao locador a responsabilidade para tanto. Não socorre ao locatário a alegação de que, em razão de problemas com o alvará, o estabelecimento permaneceu fechado por um período e que, por tal razão, deve ser isento do pagamento dos locativos.

Sentença incongruente com os limites do pedido formulado em reconvenção. Nulidade declarada de ofício. Reconvenção julgada improcedente.

Sentença reformada, de ofício, quanto ao cálculo da condenação para se evitar a incidência de juros sobre aqueles já considerados na planilha do débito.

Redistribuição das verbas da sucumbência na ação, que deve observar o percentual do pedido do qual os autores decaíram.

Apelação parcialmente provida com observação.